Tribunal: TCU
Processo: 034.013/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2104/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, dilatando por 30 (trinta) dias, improrrogáveis, o prazo para cumprimento do Acórdão 556/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (1o/3/2024), comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 034.013/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.